Tribunal: TJES
Processo: 5006966-21.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006966-21.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 17 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta que a sentença condenatória afronta o art. 93, IX, da CF, por atribuir desvalor a diversas circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta. Requer a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena foi idônea, a justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

4. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das consequências do crime e do comportamento da vítima carece de fundamentação idônea, pois baseia-se em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

5. O magistrado não pode atribuir desvalor à culpabilidade apenas pelo fato de o réu ter consciência da ilicitude da conduta, nem à conduta social e à personalidade com base em meras referências ao “mundo do crime” ou em condenações já consideradas a título de antecedentes.

6. A ausência de motivação do agente não autoriza a negativação dos motivos, e as consequências do homicídio restringem-se ao resultado típico da perda da vida, não havendo elemento que extrapole a normalidade do delito.

7. O comportamento da vítima, por força da jurisprudência consolidada do STJ, deve ser considerado sempre neutro ou favorável ao agente, não servindo como fundamento para agravar a pena-base.

8. Restando apenas algumas circunstâncias devidamente fundamentadas, impõe-se a redução da pena-base para patamar proporcional, fixando-a em 13 anos e 3 meses de reclusão, pena tornada definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes ou causas modificativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente em parte.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal admite a rediscussão da dosimetria da pena apenas em caso de flagrante ilegalidade ou fundamentação inidônea.

2. A fundamentação genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal não justifica a exasperação da pena-base.

3. O comportamento da vítima deve ser sempre considerado neutro ou favorável ao réu, não podendo fundamentar o aumento da pena.

4. Condenações pretéritas só podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para negativar conduta social ou personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 500.419/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6.8.2019, DJe 15.8.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.9.2022, DJe 19.9.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal n.º 0001391-26.2013.8.08.0037, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que atribuiu valoração negativa a diversas circunstâncias judiciais sem a devida fundamentação concreta, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

Decisão de id 13556243 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela procedência parcial do pedido revisional (id 13732669).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal n.º 0001391-26.2013.8.08.0037, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória foi proferida contra disposição expressa de lei, na medida em que atribuiu valoração negativa a diversas circunstâncias judiciais sem a devida fundamentação concreta, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pugna pela procedência do pedido autoral, desconstituindo-se a coisa julgada, a fim de reduzir a pena do revisionando.

Como é cediço, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso dos autos, o revisionando foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, oportunidade em que foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o Juízo fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, valorando negativamente todos os vetores sob os seguintes fundamentos, os quais ora transcrevo:

Com efeito,
tenho que o réu agiu com
CULPABILIDADE
em alto grau de reprovação, uma vez que o réu não levou em consideração as consequências de sua ação. O réu tinha capacidade plena e consciência da gravidade e da dimensão da ilicitude de seu ato. De fato, a ação do réu é desprovida de qualquer suporte ético ou moral. Assim, resta claro que um severo agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.
Os seus
ANTECEDENTES
são maculados, vez que há informações nos autos que o réu foi condenado em outras ações penais.
Não há registro acerca da
CONDUTA SOCIAL
do réu, entretanto, deve ser registrada negativamente, porque o réu tem envolvimento com o mundo do crime.

Realmente a conduta do réu não pode ser considerada boa. A
PERSONALIDADE
do réu, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu histórico de vida, de seu caráter, de seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresenta o réu como uma pessoa com personalidade voltada para o crime. O réu é apontado como uma pessoa voltada para a prática de ilícitos penais, inclusive, crimes violentos, tais como tentativa de latrocínio.
Devo considerar que os

MOTIVOS
são totalmente desfavoráveis ao réu, porque esse sequer esclareceu o motivo que o levou a executar a vítima.
As
CIRCUNSTÂNCIAS
de tempo, lugar e modo, são amplamente desfavoráveis ao réu. O réu executou a vítima em plena via pública, local frequentado por dezenas de moradores da região de Piaçu. A vítima então foi executada covarde e friamente sem a menor chance de reagir. A vítima foi morta por meio de ato violento, com características muito claras de uma execução sumária, muito comum em crime de pistolagem. O crime, na forma perpetrada, fez ainda mais o cidadão da combalida cidade de Piaçu, tomada pelo desenfreado flagelo da criminalidade, acreditar que aqui ainda campeia a impunidade e que não existe Justiça. Assim sendo, tenho que as circunstâncias fáticas são realmente extraordinariamente graves e justificam um forte e severo agravamento na dosimetria da pena-base.
As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
são registradas como extremante graves, porque a vítima perdeu o seu bem mais valioso nesta vida terrena, ou seja, a sua vida. Ademais, crimes de execução praticado em local público, como aqui ocorreu, traz forte clamor público e insegurança na comunidade, levando medo e terror ao cidadão comum, bem como causa forte perturbação da ordem pública.

O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do réu, posto que no momento do crime nada fez para provocar o réu.
Nada consta em relação à
CONDIÇÃO FINANCEIRA
do réu.

Inicialmente, consigno que, após detida análise da fundamentação adotada pelo Magistrado de primeiro grau para a negativação dos vetores, assiste razão ao revisionando quanto à ausência de motivação idônea no tocante à culpabilidade, à conduta social, à personalidade, aos motivos, às consequências do delito e ao comportamento da vítima, impondo-se, portanto, a neutralização de tais circunstâncias judiciais.

Explico.

No que se refere à
culpabilidade
, sabe-se que deve ser analisada como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, considerando-se as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto da prática criminosa.

Nesse aspecto, entendo que as razões apontadas na Sentença para negativação do referido vetor não são suficientes para recrudescer a pena base, haja vista que o fato de que “
O réu tinha capacidade plena e consciência da gravidade e da dimensão da ilicitude de seu ato”,
não se presta a negativação da aludida circunstância.

Em relação à
conduta social
do crime, entendida como o desempenho do agente no convívio social, familiar, laboral e comunitário, que permitam avaliar a forma pela qual tem conduzido sua vida em sociedade, possibilitando aferir se o crime constitui mero episódio isolado, destaco que, o próprio magistrado asseverou que não há nos autos registros acerca da conduta social.

Assim, a negativação realizada de forma genérica sob a justificativa de que “
o réu tem envolvimento com o mundo do crime”, não é apta a
amparar o incremento da pena-base.

No que tange à
personalidade
, o Sentenciante se limitou a consignar que “
O réu é apontado como uma pessoa voltada para a prática de ilícitos penais, inclusive, crimes violentos, tais como tentativa de latrocínio.”
, entretanto, conforme entendimento adotado pelo c. STJ “
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
” (AgRg no HC n. 500.419/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019).

Os
motivos
também devem ser neutralizados, já que o fato de o réu não ter externado sua motivação para o cometimento do crime não se presta ao aumento da pena-base, conforme, inclusive, pontuou a d. Procuradoria de Justiça.

Quanto as
consequências
, como é cediço, devem ser valoradas negativamente quando a repercussão do fato extrapolar a normalidade e transcender o resultado típico.

In casu
, o magistrado fundamentou a negativação sustentando que “
a vítima perdeu o seu bem mais valioso nesta vida terrena, ou seja, a sua vida. Ademais, crimes de execução praticado em local público, como aqui ocorreu, traz forte clamor público e insegurança na comunidade, levando medo e terror ao cidadão comum (...)”,
justificativa insuficiente para majorar a pena-base, já que o fato da vítima ter perdido a vida é fato inerente ao próprio tipo penal.

Outrossim,
o cometimento

do crime em local público também não representa situação que extrapole a normalidade ou transcenda o resultado do tipo.

Por fim, no tocante ao
comportamento da vítima
, despiciendas maiores considerações, já que o entendimento dominante da jurisprudência pátria de que o comportamento da vítima sempre deve ser considerado neutro ou favorável ao agente, nunca em seu desfavor.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TORTURA. HABEAS CORPUS. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
3. Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra.
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 5. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 6. No caso concreto, afastado o desvalor do comportamento da vítima e mantida a negativação de 3 circunstâncias judicias (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), que se mostram devidamente fundamentadas, mostra-se mais razoável e proporcional a aplicação da fração de 2/3. 7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para afastar o desvalor do comportamento da vítima da pena-base, redimensionando a pena do acusado MÁRCIO SILVA MAPURUNGA. De ofício, aplica-se o artigo 580 do CPP, para determinar a extensão da presente decisão para o corréu GÉRSON CHAVES ARAGÃO. (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Feitas tais considerações, afasto a exasperação em virtude da
culpabilidade,
conduta social, personalidade, motivos, consequências
e
comportamento da vítima
e fixo a pena-base em 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não houve o reconhecimento de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena acima fixada em definitiva.

Diante de todo exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do acusado para
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Desa. Relatora.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.